Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-33.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005114-33.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN FARIAS RIBEIRO - CPF: 066.299.321-70 (APELANTE), WILIAN MAX SILVESTRE DE LIMA - CPF: 011.309.061-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
MODUS OPERANDI
REPROVÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor irrisório do bem subtraído, ponderando-se o desvalor da conduta e a reincidência do agente.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do crime quando presentes os requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

4. O
modus operandi
do agente, que se valeu de artifício para ludibriar a vítima e subtrair o bem em momento oportuno, evidencia acentuado desvalor da conduta, inviabilizando a aplicação da benesse.

5. A reincidência do réu e seu histórico criminal demonstram habitualidade delitiva, afastando a mínima ofensividade necessária à configuração do crime de bagatela.

6. Precedentes do STF e STJ consolidam o entendimento de que a reiteração criminosa impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois denota desprezo sistemático às normas penais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A reiteração delitiva e o
modus operandi
altamente reprovável afastam a aplicação do princípio da insignificância, tornando materialmente típica a conduta de furto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.10.2004; STJ,
AgRg
no
AREsp
884.055/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
10.08.2016.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JONATHAN FARIAS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto

por

JONATHAN FARIAS RIBEIRO

contra a r. sentença

proferida
pelo d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT
nos autos da ação penal
n.o
1005114-33.2022.8.11.0006
,
que o
condenou

pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de 01 (um) ano de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por meio das razões recursais de ID
253844211
, subscritas pela i. Defensoria
Pública Estadual, o recorrente requer a
absolvição

com fulcro no art. 386, inc. III do CPP,
porquanto reputa preenchidos os
requisitos necessários à incidência do
princípio da insignificânci
a

e ao final,
prequestiona
a matéria correlata.

Nas
contrarrazões vistas no ID
253844213
,
o Ministério Público
rechaça a
s
tese
s
defensiva
s
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i
. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer
encartado no
ID

263796264
, opina
pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 253844206)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos
pelos quais,
estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
i. D
efesa
em benefício do réu.

Narra a denúncia que
no dia 23 de maio de 2022, por volta das 14h30, em frente do Mercado Todo Dia, localizado na Avenida José Pinto de Arruda, no Município de Cáceres/MT,
JONATHAN FARIAS RIBEIRO
, com consciência e vontade, agindo com
animus
furandi
, subtraiu 01 (um) capacete, de propriedade da vítima
Willian Max Silvestre de Lima
.

De acordo com a narrativa acusatória,
na data dos fatos,
o réu
abordou a vítima, em frente

ao
seu loca
l de trabalho, no retorno do horário de almoço, e pediu algo para se alimentar.

Em atendimento ao pedido,
Willian
entrou no mercado para pegar alguns pães, deixando o seu capacete na motocicleta
; n
esse momento,
JONATHAN
furtou o capacete da vítima e evadiu do local, consoante filmagem externa do mercado, sendo posteriormente detido pelos policiais militares.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática da conduta de furto simples.
Contextualizado o fato,
passo à análise do mérito recursal
.

1. Da absolvição por atipicidade da conduta:

A par do relato, a i. Defesa pugna pela aplicação,
in
casu
,
do
princípio da insignificância
com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo acusado
.
No entanto, entendo que
a tese defensiva não merece acolhimento.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima

ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.
o
84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(
ii
)

nenhuma periculosidade social da ação;

(
iii
)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(
iv
)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto,
deve-se
observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Por conseguinte, estando presentes todos es
s
es requisitos, o fato, embora formalmente
, não é materialmente
típico,
isto é: conquanto se subsuma perfeitamente à norma penal incriminadora, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social nem reclama censura criminal. Isso porque o Direito Penal possui caráter subsidiário e é a
ultima

ratio

do ordenamento jurídico.

Diante desse panorama e v
olvendo-me ao caso concreto
,
entendo que
nã
o há como reconhecer a insignificância da conduta perpetrada pelo apelante
pois
, mesmo que o valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
; não se pode olvidar que
o
modus operandi
adotado pelo agente revela um elevado
grau de reprovabilidade e afronta valores fundamentais de convívio social, afastando a mínima ofensividade exigida para a aplicação do princípio da insignificância
.

O apelante não apenas praticou a subtração do bem, mas o fez mediante ardil, fingindo estar em situação de vulnerabilidade para despertar a compaixão da vítima
e uma vez a
proveitando-se de sua boa-fé e solidariedade, esperou que ela se ausentasse para buscar alimento
que ofertaria ao acusado
e, nesse momento, consumou a subtração. Tal circunstância
, inequivocamente,
evidencia
dolo intenso e desvio ético acentuado, demonstrando que sua conduta extrapola os limites do mero desvalor do resultado, alcançando um patamar de reprovabilidade que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material do fato.

Além disso,
conforme acertadamente constatado pelo d. juízo
a quo
e referido na sentença impugnada,
o réu é reincidente
, podendo verificar que possui em seu desfavor
ao menos
uma
condenaç
ão
transitada em julgado
,
proveniente da Ação Penal no 0009057-17.2018.8.11.0006, transitada em julgado em transitada em julgado em 29/03/2022, portanto antes do fato que ora se analisa.

Além disso, o próprio acusado
confessou a prática do delito, na única oportunidade em que foi ouvido nos autos, perante
a autoridade policial (ID 253844152),
afirmando
que
“
e
stava drogado quando subtraiu o capacete da vítima, pois o encontrou sobre a motocicleta na frente do mercado;
que o interrogando
prática
pequenos furtos para manter seu vício
”.

E neste ponto, importa
destacar que

se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância também deve ser repelida
, uma vez que demonstra
o seu
total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio soci
al.
Do contrário, e
star-se-ia estimulando
a habitualidade
delituosa, promovendo a institucionalização da prática como
forma de sustento
,
e
x

vi STJ
–
A
gRg

no
A
REsp

884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
D
Je

10/08/2016
)
.

Assim sendo, embora não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse
não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
,
que aparentemente faz pequenos furtos para alimentar o seu vício em entorpecentes.

Ali
á
s
, como
pontua a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DESPREZO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INVIABILIDADE.

I -
Conquanto esta Corte admita a incidência do princípio da insignificância sobre furtos cometidos por réus reincidentes, trata-se de hipótese excepcional, e que não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuamento do instituto
. II - In
casu
, o agravante furtou oito barras de chocolate (avaliadas em R$ 47,84). Todavia, há registros de onze condenações transitadas em julgado por delitos da mesma espécie e de processos em tramitação por crimes contra o patrimônio, o que indica que a prática delitiva já denota habitualidade a evidenciar um meio de vida. III - Como bem assentou o Tribunal de origem, o histórico do agravante "desabona a sua conduta e demonstra a reprovabilidade do comportamento", de modo que "a aplicação do princípio da insignificância serviria de
estimulo
à prática criminosa e à impunidade". IV -
A despeito do valor irrisório da res furtiva, os fatos apurados revelaram a reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, sendo que a
multirreincidência
mostra que o agravante direcionou sua personalidade para o crime e possui total desprezo pelo ordenamento jurídico
. Inviável, portanto, o pedido de aplicação excepcional do princípio da insignificância. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.218.141/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 16/4/2024.)

Tal entendimento, aliás, foi sedimentado no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça e materializado no
Enunciado n.o 44 da TCCR/TJMT
, cujo teor preceitua que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(
vide
: Incidente de Uniformização d
e Jurisprudência
n.
o 101532/2015
.
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)
.

Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu o c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] 3
. A Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo
excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os
exigidos ausência
de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos.

5. Agravo regimental não provido.
”

(
AgRg
no HC n. 903.405/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgad
o em 27/5/2024,
DJe
de 3/6/2024
)
. Grifei.

Portanto, considerando que
o histórico criminal do apelante desabona sua conduta
e que o
modus operandi
do crime evidencia
a reprovabilidade de seus atos, não é recomendada a incidência do princípio da bagatela – o qual,
in
casu
, poderia servir de estímulo à prática delitiva e ao comportamento desvirtuado do réu que, mesmo já tendo sido condenado definitivamente, continuou desprezando o ordenamento jurídico.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO
:

Ante
o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
JONATHAN FARIAS RIBEIRO
,
mantendo
incólume
a r.
sentença condenatória
proferida pela

3
a Var
a Criminal da Comarca de Cáceres
/MT nos autos da Ação Penal no
1005114-33.2022.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025